Tribunal: TJPA
Processo: 0800135-32.2024.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800135-32.2024.8.14.9100

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FRANCIDALVO MACHADO DE PAULA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA IRREVERSÍVEL EM MÃO DIREITA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOPROFISSIONAIS. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença proferida em ação de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária ou concessão de benefício por incapacidade permanente, cumulada com tutela de urgência, na qual se reconheceu acidente de trabalho (12/02/2021) com fratura na falange proximal do primeiro quirodáctilo direito, evoluindo para atrofia e imobilidade total do dedo, e se determinou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 30/03/2023, com pagamento das diferenças; na fase de embargos, fixaram-se honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação específica para apresentação de contrarrazões gera nulidade quando as contrarrazões foram efetivamente apresentadas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a aposentadoria por incapacidade permanente (Lei nº 8.213/1991, art. 42) ou se o caso se limita ao auxílio por incapacidade temporária (Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 60).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a utilidade do ato processual e o efetivo exercício do contraditório em segundo grau quando as contrarrazões são apresentadas, inexistindo prejuízo a justificar reparação no estado do feito (CPC, art. 272, § 8º).

Delimita-se a controvérsia recursal à verificação dos requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991, em face da tese do INSS de que a incapacidade seria temporária, atraindo a incidência dos arts. 59 e 60 do mesmo diploma.

Considera-se que a sequela descrita (atrofia e imobilidade total do dedo da mão direita) revela limitação funcional duradoura/irreversível com potencial repercussão relevante em atividades que demandam destreza manual e esforço físico, à luz do histórico laboral do segurado.

Afere-se a incapacidade e a possibilidade real de reabilitação de modo concreto, avaliando-se, além das limitações funcionais, as condições pessoais e socioeconômicas (como baixa escolaridade e histórico ocupacional), sem leitura puramente abstrata do art. 42 da Lei nº 8.213/1991, conforme orientação jurisprudencial citada no voto.

Conclui-se que a alegação genérica de incapacidade temporária não infirma o juízo de procedência quando a sentença registra incapacidade permanente e inviabilidade de reabilitação, ausente demonstração segura de transitoriedade com prognóstico de recuperação apto a restituir capacidade laboral suficiente.

Mantém-se a sentença por inexistirem elementos que justifiquem a reforma do decisum no tocante à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente desde 30/03/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação específica para contrarrazões não acarreta nulidade quando a parte apresenta contrarrazões e exerce o contraditório, sem demonstração de prejuízo (CPC, art. 272, § 8º).

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pode ser mantida quando o conjunto probatório evidencia sequela duradoura/irreversível e inviabilidade concreta de reabilitação, consideradas as limitações funcionais e as condições pessoais e socioprofissionais do segurado (Lei nº 8.213/1991, art. 42).

A mera sustentação de incapacidade temporária não é suficiente para afastar a aposentadoria por incapacidade permanente quando não demonstrada transitoriedade com prognóstico de recuperação capaz de viabilizar retorno ao labor habitual ou reabilitação efetiva (Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 60).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272, § 8º; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 60.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 47 da TNU; TJMG, AC nº 1014217-00.012590-01, Rel. Des. Pedro Aleixo, 16ª Câmara Cível, j. 21/11/2018, publ. 30/11/2018; precedente citado no voto: TJMT, Apelação Cível nº 1030370-16.2024.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/11/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800135-32.2024.8.14.9100.

APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

APELADO: FRANCIDALVO MACHADO DE PAULA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, nos autos da Ação para Restabelecimento de Benefício por Incapacidade Temporária (auxílio-doença) ou Benefício por Incapacidade Permanente (aposentadoria por invalidez) c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por FRANCIDALVO MACHADO DE PAULA.

Na origem, o autor alegou, em síntese, ter sofrido acidente de trabalho em 12/02/2021, com grave fratura na falange proximal do primeiro quirodáctilo direito, evoluindo para atrofia e imobilidade total do dedo, com dor e impossibilidade de desempenhar atividades laborais que exijam esforço físico e uso das mãos. Informou que recebeu auxílio-doença, posteriormente cessado em 30/03/2023, com conversão em auxílio-acidente.

Sobreveio sentença que: (i) deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato do auxílio por incapacidade temporária desde 30/03/2023 até decisão final; e (ii) no mérito, julgou procedente o pedido, condenando o INSS a conceder aposentadoria por invalidez ao autor, a partir de 30/03/2023, bem como ao pagamento das diferenças, com correção monetária e juros conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

O autor opôs embargos de declaração para suprir omissão quanto aos honorários sucumbenciais; o Juízo os acolheu parcialmente com efeitos modificativos, fixando honorários em 10% sobre o valor da causa, e determinou a intimação do apelante para eventual complementação das razões, bem como a posterior intimação da parte apelada para contrarrazões.

Em suas razões, o INSS sustenta, em síntese, que a aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade definitiva e insuscetibilidade de reabilitação, ao passo que, no caso, haveria incapacidade temporária, de modo que o benefício correto seria o auxílio por incapacidade temporária, com eventual fixação de DCB, invocando os arts. 42, 59 e 60 da Lei nº 8.213/1991 e dispositivos constitucionais correlatos.

O apelado apresentou contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, vício procedimental por ausência de intimação específica para contrarrazoar, pugnando pelo reconhecimento da tempestividade e, no mérito, pela manutenção integral do decisum, destacando a sequela irreversível, a baixa escolaridade e o histórico laboral em atividades que demandam esforço físico, invocando, inclusive, a Súmula 47 da TNU e precedentes do STJ quanto à consideração das condições pessoais e sociais.

A 13ª Procuradoria de Justiça Cível registrou tratar-se de direito individual e patrimonial disponível, concluindo ser dispensável a intervenção ministerial no feito, abstendo-se de intervir.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Quanto à alegação do recorrido acerca de inexistência de intimação para apresentação de contrarrazões, registra-se que as contrarrazões foram efetivamente apresentadas, com suscitação do vício em capítulo preliminar, pleiteando-se a sua tempestividade à luz do art. 272, §8º, do CPC.

Nesse contexto, reconhece-se a utilidade do ato praticado e, sobretudo, o exercício do contraditório em segundo grau, inexistindo prejuízo processual a ser reparado no estado do feito, razão pela qual passo ao exame de mérito, considerando-se as contrarrazões regularmente aportadas aos autos.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, à luz do conjunto probatório, estão preenchidos os requisitos para a aposentadoria por incapacidade permanente (art. 42 da Lei nº 8.213/1991) ou se, ao revés, o caso demandaria apenas o auxílio por incapacidade temporária (arts. 59 e 60 da Lei nº 8.213/1991), como sustenta o INSS.

A sentença reconheceu que a documentação acostada evidencia quadro decorrente de acidente de trabalho, com lesão na mão direita, evoluindo para atrofia e imobilidade total do dedo, e concluiu pela incapacidade laborativa com caráter permanente, ressaltando, ainda, a baixa escolaridade e o histórico ocupacional do segurado, para reputá-lo insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência.

A insurgência do INSS, centrada na tese de que a incapacidade seria temporária, não se mostra suficiente, no caso, para infirmar o juízo de procedência. Com efeito:

O núcleo fático descrito nos autos aponta para sequela de natureza duradoura/irreversível em membro superior (mão direita), circunstância que, por si, possui potencial de repercussão funcional significativa para atividades manuais, especialmente quando o histórico laboral do segurado se vincula a ocupações que demandem esforço físico e destreza manual.

A aposentadoria por incapacidade permanente não exige leitura puramente abstrata do art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

A jurisprudência consolidada admite que o julgador, sem se tornar prisioneiro de uma conclusão isolada, avalie o quadro global: limitações funcionais, possibilidade real de reabilitação, idade, escolaridade, experiência profissional e condições concretas de reinserção no mercado de trabalho, sobretudo quando a readaptação se revele meramente teórica:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 42 DA LEI 8.213/91 - CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO QUE DESAUTORIZAM SUA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . CONCESSÃO. A incapacidade para o trabalho não se prende somente ao que a patologia trouxe em relação à perda física do trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de trabalho, decorrendo, portanto, não só do quadro físico do segurado, mas também de suas condições pessoais de idade e escolaridade. Desse modo, a impossibilidade de reabilitação profissional, o baixo grau de instrução e a idade, aliados ao fato de estar o segurado incapacitado, de forma irreversível, para o exercício de sua primitiva atividade laboral, sendo que o exercício da função de pedreiro exige auxílio permanente de terceiro, implica no reconhecimento de sua invalidez total. v .v.APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - AUXILIO DOENÇA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PROVA PERICIAL DA CAPACIDADE LABORAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS - Restando configurado no Laudo Médico que a paciente não apresente incapacidade laborativa, a improcedência do pedido se impõe. (TJ-MG - AC: 10142170001259001 Carmo do Cajuru, Relator.: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 21/11/2018, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2018)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO . COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. FRATURA DE CRÂNIO E OSSOS DA FACE. FUNÇÃO BORRACHEIRO . INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS E SÓCIOPROFISSIONAIS DO SEGURADO SOPESADA (IDADE, BAIXO GRAU DE INSTRUÇÃO, ATIVIDADE EXCLUSIVAMENTE BRAÇAL). JUIZ NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL. REQUISITOS . PREENCHIDOS PARA APOSENTADORIA. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS COM MESMO FATO GERADOR. RECURSO DO SEGURADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DESPROVIDO . I. Caso em exame 1. Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que condenou o INSS a conceder Auxílio-Acidente ao Segurado, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 23/05/2018, com reconhecimento de incapacidade parcial e permanente, determinando ainda inclusão em programa de reabilitação profissional. 2 . O segurado postulava, originalmente, a concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, sob o argumento de inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho. O INSS, por sua vez, alegou preliminar de coisa julgada, arguindo identidade com demanda anterior que resultou na concessão de Auxílio-Acidente. II. Questão em discussão 3 . Há duas questões em discussão: (I) saber se a demanda está acobertada pela coisa julgada material, diante da existência de ação anterior com fundamento nas mesmas lesões e acidente; e (II) verificar se o segurado faz jus à Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, considerando suas condições pessoais e sociais e a inviabilidade de reabilitação. III. Razões de decidir 4. Inviável o reconhecimento de coisa julgada material por ausência de identidade de pedidos, conforme exige o art . 337, § 4º, do CPC. A demanda anterior visava à concessão de Auxílio-Acidente, enquanto a presente tem por objeto a Aposentadoria por Incapacidade Permanente, com base na inviabilidade de reabilitação levando-se em conta as condições pessoais e sociais do Segurado. 5. O laudo pericial reconheceu a presença de sequelas permanentes, com limitações funcionais decorrentes de acidente laboral, bem como fatores agravantes como idade avançada, baixa escolaridade e atividade braçal habitual, que comprometem a capacidade de reinserção do segurado no mercado de trabalho . 6. Ainda que não reconhecida a incapacidade total pela perícia, as condições pessoais e socioeconômicas do autor inviabilizam sua reabilitação, autorizando a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da jurisprudência do STJ e da interpretação ampliativa do art. 42 da L. 8 .213/1991. 7. Reconhecida a impossibilidade de cumulação do novo benefício com o Auxílio-Acidente, nos termos da Súmula 507 do STJ, deve o INSS proceder ao abatimento dos valores eventualmente pagos com base no mesmo fato gerador. IV . Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação do segurado provido para conceder Aposentadoria por Incapacidade Permanente, a partir da data da perícia (18/02/2025), com abatimento dos valores já recebidos e acrescido de atualização monetária. Recurso do INSS desprovido. Tese de julgamento: “1 . Não configura coisa julgada material a propositura de nova ação previdenciária que, embora fundada no mesmo fato gerador, possui pedido diverso. 2. A concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente pode ser reconhecida mesmo diante de laudo que indique incapacidade parcial, quando evidenciada a inviabilidade de reabilitação profissional diante das condições pessoais, funcionais e sociais do segurado. 3 . É vedada a cumulação de Aposentadoria por Incapacidade Permanente com Auxílio-Acidente decorrentes do mesmo fato gerador.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 337, § 4º, 485, V; L . 8.213/1991, arts. 42, 59, 86 e 103, p.u .Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 165059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 4.6 .2012; STJ, REsp 1568259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1.12 .2015; STJ, Súmula 507; STJ, REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015; TJSP, Apelação/Remessa Necessária n. 1018245-83.2022 .8.26.0224, Rel. Des . Nazir David Milano Filho, , j. em 08/11/2025; e TJMT, N.U 1078889-05.2024 .8.11.0041; Rel. Des . Jones Gattass Dias;; j. em 24/10/2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10303701620248110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2025)

Ademais a invocação, pelo INSS, de que o segurado possui 46 anos não constitui óbice jurídico à aposentadoria por incapacidade permanente; trata-se de dado relevante, mas não decisivo. O ponto central permanece a insuscetibilidade de reabilitação para atividade que garanta subsistência, aferida em concreto.

No caso, a sentença foi expressa ao consignar que os elementos médicos e circunstanciais indicam incapacidade permanente e inviabilidade de reabilitação “considerando seu histórico laboral e baixa escolaridade”, o que conduz à manutenção do julgado, ausente demonstração segura de que o quadro seja efetivamente transitório, com prognóstico de recuperação capaz de restituir aptidão laboral suficiente para o labor habitual ou para reabilitação eficaz.

Assim, não identifico razões para reforma do decisum.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026